Tribunal: STF
Processo: Rcl 46263
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 
Relatório
    1. Em sessão virtual de 23.4.2021 a 30.4.2021, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal negou provimento ao agravo regimental interposto por Ana Carolina Temporal de Medeiros Netto Darzé e outros nos seguintes termos: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 13). 
    Publicado esse acórdão no DJe de 5.5.2021, Ana Carolina Temporal de Medeiros Netto Darzé e outros opõem embargos de declaração em 18.5.2021 (doc. 17). 
    2. Os embargantes argumentam que pela decisão embargada se “manteve a negativa de seguimento da Reclamação, sob o fundamento de que são os Reclamantes que precisam dirimir a questão da certidão de trânsito em julgado emitida de forma equivocada pelo Tribunal de origem” (fl. 1). 
    Apontam que “a decisão não esclareceu se será concedido prazo para que os Reclamantes consigam obter a retificação da certidão, e assim possibilitar o seguimento desta Reclamação, pois, afinal, quando os Reclamantes obtiverem a retificação da certidão, por certo, já não haveria mais prazo para interposição de uma nova Reclamação, sendo a única possibilidade o prosseguimento desta” (fl. 2).
    Insistem que teriam apontado “a existência [de] certidões automáticas do PROJUDI, que comprovam que o trânsito em julgado apenas ocorreu em 16.03.2021” (fl. 3).
    Pedem sejam acolhidos os presentes embargos “para sanar a obscuridade (declarando se há prazo para os Embargantes retificarem a certidão) e a omissão (quanto às certidões automáticas do PROJUDI, de eventos 389 e 90), acima apontadas” (fl. 3).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. A decisão embargada foi publicada no DJe de 5.5.2021. Os embargantes protocolizaram o recurso em 18.5.2021, após o decurso do prazo recursal de cinco dias úteis para a oposição dos embargos de declaração (e-doc. 18). 
    4. O presente recurso é intempestivo, portanto juridicamente impossível a análise dos argumentos dos embargantes. Assim, por exemplo: 
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS” (Rcl n. 7.336-AgR-ED, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 3.6.2014).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTEMPESTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. I Intempestividade dos embargos de declaração, dado que opostos posteriormente ao decurso do prazo legal. II Embargos de declaração não conhecidos” (ARE n. 858.330-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 20.8.2015).
    5. Pelo exposto, não conheço dos embargos de declaração. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora